Tribunal: TJES
Processo: 5010526-71.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010526-71.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010526-71.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO
RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULO CESAR DE CARVALHO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELO AUTOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito, ajuizada por JENILSON DO NASCIMENTO EMILIANO em face de BANCO PAN S.A.
Aduz o autor, em síntese, que foi contatado pelo
whatsapp
por um colaborador da requerida que lhe ofertou a possibilidade de refinanciamento de contrato de empréstimo ativo que possuía junto ao Banco do Brasil com a redução do valor total das parcelas. Contudo, ao consultar seu extrato do INSS verificou que foram lançados três novos empréstimos sem autorização. Diante disso, postula a declaração de inexistência destes contratos, suspensão dos valores cobrados, repetição do indébito e indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3610836), o réu
sustenta a regularidade dos descontos em seu benefício mediante a contratação legítima e valor disponibilizado em conta do autor. Assim, defende a inexistência de falha na sua prestação de serviço, pugnando, ao final, pela improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 3610865) que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
(a)
declarar a inexigibilidade do débito decorrente dos contratos de empréstimo nº 348278784-7, nº 348272655-5e nº 348278499-2, bem como o cartão de crédito consignado nº 748284295 e determino que o réu faça a desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro de cada débito realizado, limitado a 20 salários-mínimos;
(b)
condenar o réu a restituir, as parcelas descontadas do benefício do autor, valor a ser corrigido monetariamente a partir da data de desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação; e
(c)
condenar o réu a pagar R$ 2.000,0 de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento.”

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 3610868). Em suas razões, alega inexistência de falha na prestação de serviço, ausência de responsabilidade civil e de dano moral, portanto, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de gratuidade de justiça ante a comprovação da hipossuficiência econômica.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

E, analisando detidamente o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença atacada.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo em nome do autor/recorrente, os quais ele declara não ter realizado.

Ainda que o banco recorrente tenha juntado aos autos o
contrato digital de três empréstimos cumulado a um cartão de crédito consignado, com a assinatura eletrônica do ora recorrido e com geolocalização em Vila Velha, não é possível verificar que tal contrato foi realmente realizado pelo autor
, haja vista que não é possível nem mesmo aferir o órgão que realizou a autenticação da assinatura eletrônica, sem falar que o contrato foi realizado por uma empresa correspondente situada no Estado da Bahia (localidade completamente diversa do requerido) e diante da fragilidade das provas apresentadas pela requerente, as quais não demonstram que houve o devido cuidado na prestação de serviços. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo singular, vejamos:

“...
cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança no ato das contratações, exigindo-se do usuário solicitante prova quanto sua identificação pessoal, tal como envio de cópia do documento de identificação, comprovante de residência, comprovante de rendimento etc. e, no caso dos autos, o contrato, embora contenha assinatura eletrônica, veio desacompanhada de quaisquer outros documentos que pudessem comprovar que foi o autor quem, de fato, solicitou sua contratação.”

“Desse modo, diante da fragilidade da prova apresentada pela requerida, que não demonstra que os contratos tenham sido celebrados pelo autor, sobretudo porque todas as transações foram realizadas eletronicamente sem exigência de maiores comprovações a respeito da identidade do usuário, não sendo suficiente a assinatura eletrônica constante no termo, até porque não se observa sequer o órgão ou entidade registradora ou autenticadora da assinatura, reconhece-se que a contratação foi realizada por terceiro fraudador.”

Conforme Súmula da jurisprudência dominante nº 479 do STJ:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

O ilícito cometido pelos fraudadores é risco atrelado e inerente às atividades econômicas. As circunstâncias criminosas dos acontecimentos não rompem o nexo causal, não retiram sua responsabilidade. Qualificam-se, em concreto, como fortuito interno.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pelo recorrido, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar o autor pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade dos contratos em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, o que por certo tornam indevidos os descontos realizados, razão pela qual devem ser restituídos ao recorrente na forma simples, pois não restou caracterizada a má-fé na realização dos descontos, e este, por sua vez, deverá restituir ao recorrido os valores que eventualmente tenha recebido em decorrência do contrato em questão.

Desde já esclareço que se mostra desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, sendo os elementos probatórios produzidos suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de primeiro grau, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, não havendo que se falar na minoração deste valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSTIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)